Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003931-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 604.396.021-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DE OFÍCIO A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA. NÚCLEO DE APOIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por assistido da Defensoria Pública contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão judicial de remessa dos autos da ação de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remessa de ofício dos autos a núcleo digital, à luz das Resoluções CNJ nº 345/2020, nº 381/2021 e nº 398/2021, bem como se tal medida viola o contraditório, o devido processo legal e a regra da incompetência relativa (Súmula nº 33/STJ).

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 398/2021 permite que núcleos de apoio recebam processos por decisão judicial superveniente, sem necessidade de opção prévia das partes, no âmbito da cooperação judiciária.

4. A remessa em questão não configura modificação de competência jurisdicional, mas reorganização processual administrativa, compatível com os princípios constitucionais da eficiência e da gestão processual.

5. A parte agravante não demonstrou prejuízo concreto à sua atuação ou ao contraditório, sendo irrelevante a ausência de anuência expressa, diante da tramitação eletrônica dos autos e da continuidade da representação pela Defensoria Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A remessa de processo a núcleo digital de apoio, nos termos da Resolução CNJ nº 398/2021, constitui ato legítimo de cooperação judiciária, não implicando modificação de competência nem violação ao contraditório, desde que não demonstrado prejuízo concreto à parte. 2. A redistribuição interna de autos a núcleo especializado não exige anuência prévia da parte, quando fundada em ato normativo e acompanhada de garantia de acesso aos atos processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 64, § 4º; Resoluções CNJ nº 345/2020, 381/2021 e 398/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; TJMT, AI 1036673-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Agamenon Moreno Jr.; TJMT, MS 1000338-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Kono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente manejado. O recurso originário foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1021818-62.2024.8.11.0003, por meio da qual se determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, integrante da estrutura do Poder Judiciário mato-grossense.

A agravante sustenta que a remessa de ofício da ação ao Núcleo Digital ofende os princípios do devido processo legal e do contraditório, uma vez que a escolha pelo “Juízo 100% Digital” e pelos Núcleos de Justiça 4.0 é facultativa, devendo ser exercida no momento da propositura da ação, conforme estabelecem as Resoluções CNJ nº 345/2020 e nº 381/2021.

Argumenta ainda que a decisão recorrida violou o art. 10 do Código de Processo Civil, além da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda o reconhecimento ex officio da incompetência relativa.

Requer a reconsideração da decisão agravada (Id. 272899874).

Em contraminuta, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade da decisão agravada, sustentando que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública possui natureza jurídica de núcleo de apoio, conforme disciplinado pela Resolução CNJ nº 398/2021, pela Resolução TJMT nº 5/2024 e pela Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024. Argumenta que, por se tratar de medida de cooperação judiciária entre unidades jurisdicionais, não há que se falar em alteração de competência, sendo legítima a remessa do feito ao núcleo especializado, desde que observada a possibilidade de oposição fundamentada por parte dos litigantes.

Aduz que, na hipótese, não foi apresentada justificativa concreta e relevante que demonstrasse prejuízo à parte agravante com a remessa do feito ao núcleo, ressaltando que o processo tramita eletronicamente por meio do PJe, e que a Defensoria Pública permanece habilitada nos autos, não havendo qualquer vulneração ao contraditório ou à ampla defesa (Id. 274452354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno em análise insurge-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que remeteu os autos da ação de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a remessa ao referido núcleo, sem anuência da parte autora, configura afronta ao princípio do contraditório e à regra de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, citando, para tanto, as Resoluções CNJ nº 345/2020 e nº 381/2021, além da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, razão não assiste à parte agravante.

A matéria controvertida já foi objeto de análise aprofundada na decisão agravada, que bem delineou os fundamentos normativos e jurisprudenciais que autorizam a remessa de processos a núcleos especializados, como medida de gestão e cooperação judiciária. No caso concreto, o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, conforme previsto na Portaria CGJ nº 183/2024, tem natureza de núcleo de apoio, sendo instituído com base nas diretrizes da Resolução CNJ nº 398/2021.

A distinção entre os chamados “núcleos principais” (ou autônomos), regidos pela Resolução CNJ nº 385/2021, e os “núcleos de apoio”, regulamentados pela Resolução CNJ nº 398/2021, é fundamental para a correta compreensão da controvérsia. Enquanto os primeiros dependem de opção expressa das partes, os núcleos de apoio se inserem no modelo de cooperação judiciária, podendo receber processos de forma superveniente, por decisão do juízo originário, desde que haja fundamento administrativo e normativo para tanto.

No caso dos autos, a redistribuição observou os critérios da mencionada Resolução nº 398/2021, sendo facultado às partes apresentar oposição fundamentada à remessa, nos termos do art. 2º daquele normativo. Todavia, a agravante, embora tenha se oposto, não indicou qualquer elemento concreto ou relevante que evidenciasse prejuízo processual, limitação de acesso à justiça, ou comprometimento da sua representação pela Defensoria Pública, uma vez que o processo tramita integralmente em meio eletrônico, e os atos processuais permanecem plenamente acessíveis.

Destaca-se, ademais, que não há, na redistribuição em questão, qualquer inovação ou alteração da competência jurisdicional em sentido estrito, mas sim reorganização interna de fluxo processual, o que não afronta o princípio do juiz natural tampouco cria prerrogativa de foro. O próprio Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução nº 398/2021, conferiu aos Tribunais a possibilidade de implementar mecanismos de gestão processual mais eficientes, compatíveis com a modernização e digitalização da justiça.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a validade da atuação dos Núcleos de Justiça 4.0, especialmente quando demonstrado que se trata de núcleo de apoio e que não há prejuízo concreto à parte demandante. Nesse sentido, decisões recentes têm indeferido mandados de segurança e agravos que pretendiam anular remessas aos núcleos digitais, justamente por ausência de fundamentos plausíveis para a oposição (v.g., TJMT, MS 1000338-03.2025.8.11.0000, rel. Des. Mário Kono; AI 1036673-55.2024.8.11.0000, rel. Des. Agamenon Moreno Jr.).

Ademais, no que tange à alegação da parte agravante de que a remessa dos autos ao NJDSP configuraria violação à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, cumpre esclarecer que as teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ referem-se à impossibilidade de criação de competência exclusiva por ato normativo estadual, em desacordo com a legislação federal. No caso presente, não há qualquer alteração da competência originária, mas tão somente reorganização interna e funcional, com apoio operacional prestado por núcleo auxiliar vinculado ao próprio juízo competente. A atuação do NJDSP não suprime a jurisdição das varas ou juizados originários, tampouco cria prerrogativa de foro em favor do Estado de Mato Grosso.

Igualmente, não se verifica qualquer tentativa de concentração indevida das ações de saúde pública em unidade específica, sendo certo que o encaminhamento aos núcleos digitais encontra respaldo na Resolução CNJ nº 398/2021 e é regido por critérios objetivos estabelecidos na Portaria CGJ nº 183/2024, que preveem, inclusive, a possibilidade de oposição fundamentada pelas partes.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025